Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600177-08.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600177-08.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600177-08.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou
Distribuição de Brinde, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600177-08.2020.6.16.0147,
que julgou parcialmente procedente a representação inicial para confirmar, de forma definitiva, a
tutela inicial e condenar os representados, de forma conjunta, ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 36, § 3.º, da Lei n.º 9.504/1997. (Representação
Eleitoral proposta pela Coligação Uma Cidade Mais Justa Para Todos 11-PP / 14-PTB / 55-PSD / 15-
MDB / 12-PDT em face de Coligação Trabalho E Competência, Karla Francieli Galende e Vanio
Mandelli Morona, alegando que a divulgação de propaganda irregular pela parte representada, sem
o nome do candidato a vice-prefeito da referida coligação, em desacordo com o art. 36, § 4.º, do
CPC: "Sou Karla 45 o melhor caminho", por redes sociais, inclusive, vídeo #karla45
#omelhorcaminho #sti #ilovesti #soukarla #euvotokarla"; e a indevida distribuição de álcool em gel
por meio de um totem em frente ao Comitê de Campanha da coligação representada). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
KARLA FRANCIELI GALENDE (RECORRENTE)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
VANIO MANDELLI MORONA (RECORRENTE)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Coligação Trabalho e Competência 45-PSDB / 22-PL
(RECORRENTE)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB /
55-PSD / 15-MDB / 12-PDT (RECORRIDO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12326
866
21/10/2020 21:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.516
RECURSO ELEITORAL 0600177-08.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: KARLA FRANCIELI GALENDE
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
RECORRENTE: VANIO MANDELLI MORONA
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
RECORRENTE: Coligação Trabalho e Competência 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
RECORRIDO: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD / 15-MDB /
12-PDT
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A contagem correta dos prazos
recursais é obrigação das partes, por
seus advogados, de modo que a data
eventualmente sugerida pelo sistema
processual eletrônico não as exime de
interpor o recurso no prazo legal.
2. A indicação, no sistema PJe, de data
equivocada quanto à publicação da decisão,
pode configurar a justa causa do art. 223,
do Código de Processo Civil,
in fine
autorizando a renovação do prazo para
manifestação.
3. Entretanto, é irrelevante, para a
configuração
de
justa
causa
a
autorizar a não observância do prazo
recursal, a anotação a respeito da "
Num. 12326866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121360165700000011770092
Número do documento: 20102121360165700000011770092

data limite prevista para manifestação
", máxime porque, via de regra, há
mais de um meio de impugnação de
decisão judicial, cada um com um
prazo diferente.
4. Recurso não conhecido, diante da
intempestividade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO TRABALHO E COMPETÊNCIA,
e
em face da sentença proferida
KARLA FRANCIELI GALENDE
VANIO MANDELLI MORONA
pelo juízo da 147ª Zona Eleitoral - Foz do Iguaçu que julgou parcialmente procedente a
Representação Eleitoral por propaganda irregular, condenando-os ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conjuntamente.
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com pedido liminar em face de
Coligação
e
TRABALHO E COMPETÊNCIA, KARLA FRANCIELI GALENDE
VANIO
, candidatos, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito,
MANDELLI MORONA
para apurar a veiculação de propaganda eleitoral em nome da candidato ao cargo de prefeito,
sem constar o nome do candidato ao cargo de vice-prefeito. Ainda, alegaram que houve a
instalação de um totem de álcool gel em frente ao Comitê de Campanha do partido, sendo a
distribuição de álcool vedada pela legislação, além de também não conter o nome do candidato
ao cargo de vice-prefeito (id. 11083716).
Na sentença (id. 11085266), o juízo
julgou parcialmente procedente a
a quo
Representação Eleitoral, entendendo que:
restou configurada a propaganda eleitoral
a)
irregular, em afronta ao contido no art. 36, § 4º da Lei nº 9.504/1997; e
quanto ao totem, não
b)
se observou ocorrência de indevida distribuição de vantagem ao eleitorado, mas apenas
adoção de medida de higiene necessária em tempos de pandemia. Assim, condenou os
representados ao pagamento de multa conjunta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997.
Inconformado, os representados interpuseram este Recurso Eleitoral, requerendo
a reforma da sentença, alegando que (id. 11086366):
a propaganda eleitoral impugnada
a)
preenchia todos os requisitos legais;
ao proferir a decisão, o magistrado
baseou-se
b)
a quo
em um
de um frame específico de um vídeo, não levando em conta o conteúdo
printscreen
integral do mesmo;
ocorreu igualmente com as fotografias, que deveriam ter sido analisadas
c)
dentro do contexto da publicação;
nas imagens veiculadas havia a indicação do nome do
d)
Num. 12326866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121360165700000011770092
Número do documento: 20102121360165700000011770092

candidato à vice-prefeito na publicidade como um todo;
a publicidade foi veiculada no site da
e)
majoritária, que também possuía a indicação do nome do vice;
ainda que se admitisse
f)
irregularidade no material veiculado, não seria possível a imposição de multa;
a finalidade
g)
originária da previsão da multa do § 3º é de penalizar a propaganda eleitoral extemporânea e
não o descumprimento do § 4º. Ao final, requerem seja conhecido e provido o Recurso
Eleitoral, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e afastar a multa aplicada.
Contrarrazões apresentadas pela Coligação Uma Cidade Mais Justa para Todos,
asseverando (id. 11101466) que o recurso é intempestivo, porque interposto no prazo de 3 dias
e não no prazo de 24 horas e, no mérito, que a sentença de primeiro grau deve ser mantida,
porque houve o descumprimento ao contido no art. 36, § 4º da Lei nº 9.504/1997.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso Eleitoral interposto, diante de sua intempestividade (id. 11611416).
É o relatório.

VOTO

Em contrarrazões, a recorrida aponta a intempestividade do Recurso Eleitoral,
porquanto a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em 09/10/2020, tendo o prazo se
encerrado no dia 10/10/2020, com a interposição do presente Recurso somente no dia
13/10/2020.
Os recorrentes asseveram que o Recurso Eleitoral foi interposto
tempestivamente, na medida em que a sentença recorrida foi publicada no dia 09/10/2020, com
indicação nos expedientes do sistema PJE de que a data limite seria o dia 13/10/2020, como
bem se observa:
Num. 12326866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121360165700000011770092
Número do documento: 20102121360165700000011770092

Entretanto, forçoso reconhecer que o presente Recurso Eleitoral não tem
condições de transpor o juízo de admissibilidade, porque intempestivo.
Observa-se da imagem acima colacionada que a decisão ora guerreada foi
publicada no Mural Eletrônico no dia 09/10/2020. Ainda, nota-se que consta a indicação do
prazo de 1 (um) dia para a interposição do presente Recurso Eleitoral.
Dessa forma, em que pese a indicação da data limite prevista para manifestação
como sendo o dia 13/10/2020, fato é que o prazo para interposição de Recurso em
Representação Eleitoral é de 1 (um) dia, o que efetivamente constou da publicação, em
atendimento ao contido no art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019, que estabelece o seguinte:
Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é
cabível recurso, nos autos de representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia,
assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a
contar da sua intimação para tal finalidade.
E não há que se falar em justa causa, porque é dever das partes, por intermédio
de seus advogados e procuradores, realizar o acompanhamento dos prazos processuais, nos
termos da legislação específica. Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, como bem se observa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO. CONTAGEM DO PRAZO
RECURSAL.
ÔNUS
DA
PARTE.
EMBARGOS
INFRINGENTES
INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela
legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a
Num. 12326866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121360165700000011770092
Número do documento: 20102121360165700000011770092

data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o
exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei.
2. O termo final do prazo recursal não está vinculado à data apresentada
pelo sistema de peticionamento, competindo exclusivamente ao recorrente
verificar se a referida data é adequada ou não à espécie processual por ele
pretendida.
3. A interposição de recurso intempestivo não tem o condão de interromper ou
suspender a contagem do prazo para a interposição do recurso subsequente,
cujo período recursal continua a fluir normalmente. Assim, os embargos
infringentes intempestivos não interromperam o prazo para a interposição do
recurso especial, que fluiu normalmente desde a data da intimação do
julgamento da apelação.
4. A ausência de oposição tempestiva dos embargos infringentes atrai a
incidência da Súmula nº 207 do Superior Tribunal de Justiça: "É inadmissível
recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão
proferido no tribunal de origem".
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1844900/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020). (grifei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. PRAZO SUGERIDO
PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A contagem dos prazos recursais encontra-se prevista no Código de
Processo Civil e na legislação específica que regulamenta o processo
judicial eletrônico, sendo ônus da parte diligenciar por sua correta
observância.
2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a
parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o
termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente
da confirmação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Precedente Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe 25/6/2019). (grifei)

Num. 12326866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121360165700000011770092
Número do documento: 20102121360165700000011770092

Assim, é imperioso o reconhecimento da intempestividade do Recurso Eleitoral.

CONCLUSÃO

Assim, voto por não conhecer do Recurso Eleitoral interposto, porque
intempestivo.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600177-08.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: KARLA FRANCIELI
GALENDE - RECORRENTE: VANIO MANDELLI MORONA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO
TRABALHO E COMPETÊNCIA 45-PSDB / 22-PL - Advogada dos RECORRENTES: JAQUELINE
AMANDA DA SILVA MAIA - PR0098601 - RECORRIDO: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA
TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD / 15-MDB / 12-PDT - Advogados do RECORRIDO: WELINGTON
EDUARDO LUDKE - PR0036906, JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - PR0096163.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 20.10.2020.

Num. 12326866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121360165700000011770092
Número do documento: 20102121360165700000011770092